Tribunal: STF
Processo: AI 472496
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: 1. Salário-educação: validade da contribuição do
salário-educação em face da Carta de 1969 e a sua recepção pela
Constituição de 1988, em conformidade com o entendimento adotado
pelo plenário do Tribunal no RE 290.079, Ilmar Galvão, DJ
04.04.2003: incidência da Súmula 732.
2. Recurso extraordinário:
descabimento: questão relativa à inexigibilidade de as empresas
prestadoras de serviço recolherem o salário-educação, que está
adstrita ao exame da violação à legislação infraconstitucional, ao
qual não se presta o RE.